Tribunal: TCU
Processo: 021.141/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2231/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento das deliberações do Acórdão 2267/2018-TCU-Plenário da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, exarado no âmbito do TC Processo 022.933/2015-8 que tratou de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Nacional do Índio - Coordenação Técnica Local em Porto Velho/RO (Funai/CTL/PVH/RO), com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) Considerar cumpridos os itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 2267/2018-TCU-Plenário ; b) Considerar insubsistente o item 1.7.3 do Acórdão 2267/2018-TCU-Plenário ; c) Determinar, com fundamento no art. 250, II do RI/TCU e no art. 4o da Resolução/TCU 315/2020, à Corregedoria da Funai, para que informe, no prazo de 60 dias, as medidas adotadas com vistas à reposição ao erário de eventuais valores indevidos pagos ao ex-servidor público João Francisco dos Anjos, decorrentes do recebimento de remuneração sem o devido comparecimento ao serviço; d) Encaminhar cópia da presente deliberação à Coordenação Regional da Funai de JiParaná/RO e à Corregedoria da Funai; e) Restituir os autos à SecexAgroAmbiental para que prossiga com o presente monitoramento; e f) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 021.141/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Coordenação Regional da Funai de Ji Paraná; Fundação Nacional do Índio. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.